Tribunal: TJES
Processo: 5000663-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000663-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANNY ALVARENGA CORDEIRO
RECORRIDO: LETICIA COELHO NOGUEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000663-46.2022.8.08.0048

RECORRENTE: GEOVANNY ALVARENGA CORDEIRO ME

RECORRIDO: LETICIA COELHO NOGUEIRA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NO PRODUTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por
LETICIA COELHO NOGUEIRA
em face de

GEOVANNY ALVARENGA CORDEIRO ME.
Narra a demandante que, no dia 24/12/2019, realizou a compra de 1 (um) celular XIAOMI MI 9T 128GB Preto junto à demandada, pelo valor de R$ 2.285,00 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais), objetivando presentear sua filha.

Aduz que em menos de 30 (trinta) dias o aparelho apresentou vício consistente na explosão do mesmo, sem que houvesse qualquer queda ou outro incidente que provocasse o defeito reclamado. Salienta que o celular foi levado para substituição, momento em que a loja demandada afirmou que o mesmo passaria por uma perícia, porém não houve qualquer apresentação de laudo, nem a substituição do aparelho.

Nessa esteira, requer a restituição do valor pago, a par da reparação moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência do juizado. No mérito aduz que as ilicitudes reclamadas foram praticadas exclusivamente pela da corré. Assevera que o aparelho celular foi encaminhado para a assistência técnica para avaliação, ocasião em que o técnico responsável informou que não foram encontrados elementos ou indícios decorrentes de explosão ou curto-circuito, e que a tela quebrada seria decorrente de queda ou forte impacto. Assim, roga pela improcedência dos pleitos autorais.

SENTENÇA

A sentença (ID 3012000) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral, a fim de:

A) CONDENAR a requerida a restituir o valor pago, a saber, R$ 2.285,00 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros moratórios, a partir da citação; e

B) CONDENAR a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

A ré interpôs Recurso Inominado (ID 3012004) alegando preliminar de incompetência do juizado, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a inexistência de provas, culpa exclusiva do consumidor e inexistência de danos morais e materiais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que não vislumbro necessidade de realização de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o aparelho celular não possuía vícios. Por outro lado, a parte autora comprovou não só a deterioração do celular (ID 3011810), mas também os boletos e notas fiscais dos serviços pagos por ela (ID 3011808 e 3011809).

O vício oculto trata-se de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Assim, corretamente agiu o juízo
a quo
, quando determinou danos materiais a serem pagos pela recorrente para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados.

Entendo que o celular é um produto de consumo durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizado por um longo período. Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Com efeito, a prova dos autos evidencia a existência de vícios ocultos e não de defeito natural decorrente do uso da coisa. Há de se considerar, repita-se, que não se trata de questão envolvendo vícios de coisa usada, mas sim de produto novo, não se podendo falar em desgaste natural quando os problemas referidos pelo postulante surgiram pouco tempo depois que o celular lhe foi entregue.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.